Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702485-66.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARMEN VALÉRIA SOARES ROCHA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado no ID 74485310, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por CARMEN VALÉRIA SOARES ROCHA, para cassar a r. sentença e afastar a arguição de ilegitimidade ativa ad causam, determinando o retorno do processo ao Juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença. Nas razões recursais ofertadas no ID 75353492, o embargante afirma estar configurada omissão no v. acórdão recorrido a respeito da aplicação da regra inserta no § 5o do artigo 982 do Código de Processo Civil. Pondera que, em conformidade com o dispositivo legal apontado, a tramitação do processo deve permanecer suspensa até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21, que envolve matéria idêntica à discutida nos autos. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja determinada a suspensão do processo até a resolução definitiva do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 14:03:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora